Tribunal: TJBA
Processo: 0300546-29.2014.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0300546-29.2014.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FABIANO DE SOUZA MELO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIANO DE SOUZA MELO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob fundamento de incidência do Tema 339 do STF. A parte embargante alegou contradição na decisão colegiada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, a justificar sua modificação por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

A alegada contradição não se verifica, pois o colegiado fundamentou de forma clara e expressa a aplicação do Tema 339 do STF, que exige apenas fundamentação sucinta das decisões judiciais, sem impor exame minucioso de todas as alegações e provas.

A insurgência do embargante revela mera discordância com a decisão colegiada, traduzindo tentativa de rediscutir o mérito do acórdão embargado, o que não se admite em sede de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos conhecidos e rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo 0300546-29.2014.8.05.0146, em que figuram, como embargante JEAN MOTA SARDA e, como embargado MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos da certidão de julgamento, pelas razões a seguir expendidas.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça